Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-61.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701090-61.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MANOEL GOMES DE SOUZA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. “HOME CARE”. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. É imperioso o deferimento de internação domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde, porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. Precedentes do c. STJ. 2. A ausência de previsão contratual não obsta a cobertura do tratamento “home care” se não houver fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do paciente. 3. Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando a operadora de plano de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando ser indevida a recursa do plano de saúde de conceder home care de modo a ensejar a obrigação de reparar danos morais. Acrescenta ser abusiva a cláusula que exclui o custeio do melhor tratamento indicado ao paciente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017